Tribunal: TJMT
Processo: 1026811-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026811-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO - CPF: 482.292.881-00 (EMBARGANTE), LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA - CPF: 842.831.731-34 (EMBARGANTE), RUI ANTONIO MATHEUS - CPF: 605.104.989-49 (EMBARGADO), EDUARDO BIANCHIN - CPF: 843.984.851-04 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS ACLARATORIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial, nos termos da Lei nº 8.009/1990, determinando o cancelamento da penhora incidente sobre o bem. A parte embargante apontou erro material no número da matrícula do imóvel constante do dispositivo do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a correção de erro material referente ao número da matrícula do imóvel, constante do dispositivo do acórdão, sem que isso altere o conteúdo da decisão proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado corretamente reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, com base nos documentos constantes dos autos, fazendo referência à matrícula nº 47.218 do 1º CRI de Rondonópolis/MT ao longo da fundamentação.
4. Ocorreu mero erro de digitação no dispositivo, ao constar
“nº 7.218”
em vez de
“nº 47.218”
, sem qualquer comprometimento da compreensão ou dos efeitos da decisão.
5. É possível a correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material, sem alteração do conteúdo decisório.

Tese de julgamento:
“1. É possível a correção de erro material no acórdão, inclusive de ofício, quando não implica alteração do conteúdo do julgado. 2. O erro material referente ao número da matrícula do imóvel pode ser corrigido nos termos do art. 1.022, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, III; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.227.351/RS; TJ-MG, ApC 1.0000.18.081663-9/001, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO e LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1026811-26.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal, bem como da quantia de R$ 2.419,22 depositada em conta poupança, cancelando, por consequência, a penhora sobre tais bens.

Os Embargantes apontam a ocorrência de
erro material
, consistente na
indicação incorreta do número da matrícula do imóvel
no dispositivo do acórdão, que menciona o número
7.218
, quando o correto seria
47.218
, conforme consta da própria decisão liminar e do relatório do acórdão, além de constar nos documentos acostados aos autos.

Requerem, portanto, a correção do erro material, inclusive de ofício, para que se dê
plena exequibilidade e segurança jurídica
à decisão colegiada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO e LEIDINEA VENCESLAU VIEIRA
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigido supostos erro material existente no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CONTA POUPANÇA. VERBAS SALARIAIS. FGTS. IMÓVEL RESIDENCIAL. IMPOSIÇÃO DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de imóvel residencial, valores em conta poupança e valores em conta bancária, mantendo as constrições. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade com base na Lei nº 8.009/90 e no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) saber se o imóvel objeto da penhora pode ser considerado bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90; (ii) saber se o valor bloqueado em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável; (iii) saber se os valores bloqueados na conta bancária do
Nubank
são provenientes de salário ou FGTS e, portanto, impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao imóvel penhorado, restou comprovado que se trata do único imóvel dos agravantes e que este é utilizado como residência da entidade familiar, preenchendo os requisitos legais da impenhorabilidade previstos na Lei nº 8.009/90. A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao credor demonstrar a descaracterização do bem de família.
4. Em relação à conta poupança, o valor bloqueado (R$ 2.419,22) é inferior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC. A jurisprudência do STJ assegura a impenhorabilidade de valores poupados, independentemente da modalidade da conta, desde que respeitado o limite legal.

5. Já no tocante aos valores bloqueados em conta corrente no
Nubank
, não houve comprovação documental de que os montantes possuem natureza salarial ou se originam do FGTS. A mera alegação genérica não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da penhora, sendo necessária prova objetiva da origem alimentar, conforme exige a jurisprudência.

6. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família e da conta poupança não prejudica a continuidade da execução quanto a outros bens passíveis de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O imóvel utilizado como residência da entidade familiar e único bem dos devedores é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90. 2. Valores inferiores a salários-mínimosmos depositados em conta poupança são impenhoráveis, conforme o art. 833, X, do CPC. 3. A ausência de comprovação documental da origem salarial ou de FGTS de valores bloqueados em conta bancária impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 797, 833, IV e X; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1995300/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 2469950/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2124873/SP, j. 06/03/2023.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A insurgência trazida é simples e merece acolhimento para promover correção de erro material.

O acórdão embargado reconheceu, com base nos documentos apresentados nos autos, a
impenhorabilidade do imóvel residencial
do casal Embargante, nos termos da Lei nº 8.009/90, determinando, ao final, o
cancelamento da penhora incidente sobre o bem.

Contudo, no
dispositivo da decisão,
ao se referir à matrícula do imóvel, constou
“nº 7.218”,
suprimindo o dígito inicial
“4”,
de modo que o número correto da matrícula é, como se verifica dos autos e dos próprios fundamentos do voto,
“47.218”
do
1º Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Trata-se, portanto, de
mero erro de digitação
, perceptível e escusável, que em nada comprometeu a
compreensão do julgado,
pois os elementos constantes do relatório, da fundamentação e da própria decisão liminar deferida anteriormente já fazem referência expressa e correta ao número completo da matrícula.

A jurisprudência é pacífica quanto a possibilidade de correção de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, como autorizado pelo art. 1.022, III, do CPC. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIO LEGAL - ORDEM PÚBLICA. -
O erro material que "não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional" (AgRg no REsp. 1227351/RS)
- A alteração da base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência, por se tratar de consectários da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, ou ainda, a sua alteração pelo Tribunal, de ofício, em face de existência de erro material pelo Tribunal - Uma vez alterada a base de cálculo para incidência da verba honorária, a fim de se sanar o erro material constatado, deve ser dado parcial provimento ao recurso, determinando o prosseguimento da presente ação de cumprimento de sentença/execução, a fim de que a procuradora, ora apelante, receba o percentual a que faz jus. (TJ-MG - AC: 10000180816639001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 06/11/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018) Destaquei

Assim, impõe-se a
adequação formal do texto do dispositivo
, tão somente para refletir em exatidão os dados que já constavam de modo correto na fundamentação do acórdão de Id.
316796378
,
para que passe a constar da seguinte forma
:

“Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, para corrigir o erro material existente no dispositivo do acórdão, substituindo-se a expressão “matrícula nº 7.218” por “matrícula nº 47.218” do 1º Cartório de Registro de Imóvel de Rondonópolis/MT.”

Fica mantida,
integralmente
, a decisão nos demais termos.

Desta feita,
ACOLHO
os aclaratórios, conforme razões alhures.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025